Tribunal: TJMT
Processo: 1022447-16.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022447-16.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SOUZA DANTAS - CPF: 054.337.071-21 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO - CPF: 033.971.681-98 (VÍTIMA), HELBERT SA DE OLIVEIRA - CPF: 061.373.081-03 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022447-16.2024.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ART. 311 DO CP. PENA REDIMENSIONADA E REGIME READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput,
e 311, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) existência de provas suficientes para manter a condenação por ambos os crimes imputados; (ii) eventual redimensionamento da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e o dolo do crime de receptação restaram comprovados por provas diretas e circunstanciais, incluindo confissão extrajudicial, depoimentos dos policiais militares, tentativa de fuga, posse do bem ilícito e comportamento suspeito.

4. Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo na conduta.

5. Inexistem elementos suficientes que comprovem a participação direta do apelante na adulteração do sinal identificador do veículo, impondo-se sua absolvição quanto ao art. 311 do Código Penal.

6. Reduzida a pena em razão da absolvição parcial e readequado o regime para o semiaberto, considerando a reincidência e a culpabilidade desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovado o dolo e a posse de bem com origem ilícita, é cabível a condenação por receptação.

2. A ausência de prova segura acerca da participação na adulteração do sinal identificador de veículo automotor impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
180,
caput
; 311; CPP, art. 386, VII; CP, arts.
44 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015; STJ, AgRg no HC 865.341/SE; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, AgRg no HC 865.341/SE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022447-16.2024.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Matheus Souza Dantas, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 180,
caput,
e art. 311, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória ou, alternativamente, pela ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, bem como a concessão do direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022447-16.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Matheus Souza Dantas
a prática dos crimes de receptação
e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Fato 01:

Consta dos presentes autos que, no dia 12.11.2024, por volta das 10:30 horas, em residência particular, localizada em Rua 03, no 12, bairro Altos do Coxipó, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado MATHEUS SOUZA DANTAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, ocultou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo CHEVROLET S10, cor preta, placas RRP-8D78 (adulteradas), avaliado em R$ 175.437,00 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), pertencente à vítima Helbert Sá de Oliveira.

Fato 02:

Consta, ainda, que no dia 11.11.2024, nesta cidade e comarca, o denunciado MATHEUS SOUZA DANTAS, em divisão de tarefas e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou sinal de componente identificador de veículo automotor, qual seja, placas de identificação do veículo CHEVROLET S10, cor preta, placas originais RBV-4F46.

Da Narrativa:

Consta dos autos que, no dia 10.11.2024, por volta das 02:30 horas, a vítima Helbert Sá de Oliveira, acompanhado de Geovaldo Figueiredo Sá Filho, estava em sua residência, localizada na cidade de Acorizal/MT, momento em que foram surpreendidos por 04 indivíduos não identificados, todos portanto de armas de fogo, anunciando o assalto, momento em que renderam as vítimas e seus familiares. Em seguida, os roubadores se apoderaram do veículo CHEVROLET S10, cor preta, placas originais RBV-4F46, outros itens de valor e empreenderam fuga.

Ocorre que, no dia 12.01.2024, nesta urbe, uma equipe da ROTAM realizava acompanhamento de um veículo caminhonete S10, de cor preta, placas RRP-8D78, com informações de identificação em conflito, razão pela qual foi tentada a abordagem, mais precisamente por volta das 10:30 horas, na Rua 03, no bairro Altos do Coxipó, momento em que o ora denunciado, MATHEUS SOUZA DANTAS, abandonou o veículo e pulou o muro da residência de no 12, sendo detido pelos policiais nos fundos da casa.

Empós, em checagem da numeração do chassis, foi constatado que o veículo era produto de roubo ocorrido em Acorizal.MT, no dia 10.11.2024, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.342919.

Segundo se logrou apurar, o implicado recebeu a camionete sabendo se tratar de produto de crime, e receberia a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar/ocultar o veículo, que deveria ser entregue a uma pessoa que compareceria até a casa do acusado.

Ainda, neste interregno de tempo, uma pessoa não identificada se dirigiu até a residência do indigitado e lá o denunciado e este terceiro trocaram as placas de identificação da camionete. Ao final de tudo, o denunciado deveria levar a camionete até a cidade de Várzea Grande, pelo que receberia mais R$300,00 (trezentos reais), mas foi peso antes disso.

O Boletim de Ocorrência do roubo (crime anterior) está acostado no id. 176177993; o Boletim de Ocorrência da receptação pode ser lido no id. 176177914; o Termo de Exibição e Apreensão está acostado no id. 176177920; O Auto de Avaliação Indireta pode ser lido no id. 176177995.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos das contrarrazões ministeriais que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] De acordo com o alegado pela defesa, as provas produzidas não foram capazes de comprovar a existência de solo quanto a elementar do tipo penal, portanto, seria imperiosa a prolação de édito de absolvição.

Entretanto, diferentemente do alegado, primeiramente, como exposto na Sentença recorrida, a materialidade dos delitos restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 176177912), boletim de ocorrência no 2024.345316 (ID 176177914), termo de exibição e apreensão (ID 176177920), boletim de ocorrência no 2024.342919 (ID 176177993), auto de avaliação indireta (ID 176177995), bem como pelas declarações das testemunhas durante a persecução criminal.

E, com relação à autoria, está comprovado que essa recai na pessoa do Recorrente, observando as provas produzidas nos autos.

Assim, é incontroverso que o Apelante CONFESSOU ter recebido, ocultado e conduzido o veículo marca/modelo GM/Chevrolet S10, cor preta, placas aparentes RRP 8D78, placas verdadeiras RBV 4F46, sem checar se sobre ele pendia alguma restrição, bem como sem receber qualquer documento relativo ao veículo, além de sequer saber declinar, ao certo, o nome da pessoa que teria lhe “pedido para guardar” o automóvel, apenas dizendo que o conhecia de vista do bairro onde mora, expondo, também, que sabia que essa pessoa já tinha sido presa pelo crime de roubo, portanto, em circunstâncias que permitiam que presumisse que o bem tinha origem ilícita, haja vista que, em princípio, tal pessoa não teria condições de adquirir, de forma lícita, um veículo cujo valor alcança cerca de duzentos mil reais.

As vítimas do crime de roubo, do mesmo modo, respaldaram tal assertiva em suas declarações, tendo narrado, tanto em fase policial como em juízo, como se deu a ação criminosa em que a camionete apreendida com o Apelante posteriormente foi roubada, não reconhecendo o Apelante como autor de tal delito.

O policial militar KELCIANO ratificou em juízo suas declarações anteriores, narrando que apreendeu o veículo GM/Chevrolet S10, cor preta, placas aparentes RRP 8D78, placas verdadeiras RBV 4F46, na posse do Apelante, destacando que, quando suspeitaram que o referido veículo possuía adulterações, emitiram sinal sonoro e de luz para que o condutor, ora Apelante, parasse, mas ele não obedeceu, estacionando o carro após um tempo e o abandonando na tentativa de empreender fuga após pular o muro de uma residência, momento em que foi abordado pelos policiais. E, conforme informando pelo PM KELCIANO, o Apelante CONFESSOU que sabia da origem ilícita do carro e que estava adulterado (ID 186143354).

O PM RODRIGO, em juízo, igualmente declarou que deu apoio a ocorrência em que uma caminhonete aparentemente adulterada havia sido observada, narrando que sua equipe chegou logo após o Apelante ter abandonado o veículo que conduzia, vindo a ser detido por outros integrantes da guarnição, após pular o muro de uma residência.

Ademais, o próprio Apelante, em inquérito, CONFESSOU a prática do delito, afirmando que conhecia um motorista de aplicativo apelidado de “Beiço de Lata” e o encontrava na região do Tijucal, próximo ao atacadão da carne, sendo que ele o passou um contato de um rapaz apelidado de “Gordão”, que teria um serviço para o Apelante, porém, desde o início, o Apelante disse que imaginava que esse “Gordão” falava com ele de dentro do presídio. Assim, de acordo com o narrado pelo Apelante, o serviço passado a ele seria para guardar uma a camionete s10 de cor preta durante um dia, em sua casa e ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais) para tanto.

O Apelante, em fase policial, ainda narrou que pegou o veículo no dia 10/11/2024, por volta das 00h00min, com um homem desconhecido, sendo que, na segunda-feira, apareceu um homem em sua casa e trocou as placas do veículo, o informando que já estava tudo certo para levar o veículo para Várzea Grande, sendo que, de acordo com o Apelante, “Gordão” o pagaria mais R$300,00 (trezentos reais) para fazer isso. E, o Apelante ainda destacou que não possuía mais informações, sabendo apenas que a camionete havia sido roubada na quinta-feira.

Então, em que pese o Recorrente, em fase judicial, tenha negado o que relatou anteriormente, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo tinha origem ilícita, além de desconhecer que sua placa havia sido adulterada, afirmando que um conhecido seu teria pedido que guardasse o veículo em sua casa e que o levasse até ele no dia seguinte, não há dúvida de que conquanto o implicado sustente que não tinha conhecimento acerca do fato de o veículo apreendido ser objeto de crime anterior, confessou que o recebeu/ocultou/conduziu em condições que lhe permitiam conhecer tal circunstância, haja vista que não buscou verificar se sobre ele existia alguma restrição, não apresentando justificativa plausível para tanto.

O Apelante declarou que recebeu o veículo de um terceiro que seria seu conhecido e que teria lhe “pedido para guardar” o automóvel, esclarecendo que sabia que essa pessoa tinha envolvimento com outros crimes, inclusive de roubo, portanto, em circunstâncias que evidenciam que o bem tinha origem ilícita. E, mesmo que o Apelante tenha guardado o automóvel de boa-fé, como ele afirma, não haveria razão para, ao ser abordado pela polícia, abandonar o carro, tentando foragir.

Ademais, como já explicitado na r. Sentença, caso o Apelante realmente não tivesse sido abordado por uma viatura, mas sim por um policial à paisana e imaginou ser um assalto, não teria abandonado a camionete, mas sim fugido com ela, já que estava em condições de empreender fuga.

Assim, a versão defensiva apresentada em juízo não encontra amparo nos elementos de convicção existentes, mostrando-se isolada nos autos.

Nesse ponto, resta evidenciado que Matheus recebeu/ocultou/conduziu o veículo sabendo de sua origem ilícita, além de também ter praticado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, já que aderiu à conduta de terceiro que teria trocado a placa de identificação da caminhonete apreendida. [...].

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de receptação foi comprovada pelos
boletins de ocorrência [ID. 176177914 e 176177993], termo de exibição e apreensão (ID. 176177920), termo de reconhecimento de objeto [p. 32 – id. 203692349], auto de avaliação indireta [ID. 291227872], relatório policial [ID. 291227892] e nos depoimentos colhidos na instrução criminal.

Por sua vez, a autoria restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório seguro e harmônico, notadamente pela apreensão do veículo subtraído em poder do réu, aliada às circunstâncias fáticas que evidenciam seu conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

O policial militar Kelciano Ribeiro de Novais declarou que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição visualizou um automóvel com sinais de adulteração, motivo pelo qual iniciou acompanhamento tático, com acionamento de sinais sonoros e luminosos, inicialmente ignorados pelo réu. Relatou que, em seguida, o acusado abandonou o veículo e tentou empreender fuga, pulando o muro de uma residência, sendo alcançado e detido logo após. Acrescentou, por fim, que o recorrente admitiu ter conhecimento da origem ilícita e da adulteração do bem apreendido.

O apelante, por seu turno, embora tenha negado em juízo qualquer participação na prática delitiva, em seu interrogatório prestado na fase inquisitorial detalhou fatos que demonstram, de forma inequívoca, seu conhecimento acerca da origem ilícita do veículo encontrado em sua posse.

Inicialmente, confessou ter mantido contato com o indivíduo conhecido pela alcunha de “Gordão”, o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que guardasse, em sua residência, uma caminhonete S10 avaliada em aproximadamente duzentos mil reais, sem que exigisse qualquer documento comprobatório de propriedade ou regularidade do bem. Declarou, ainda, ter ciência de que tal pessoa já havia sido presa por crime de roubo.

Acrescentou que, enquanto mantinha o automóvel sob sua custódia, um terceiro, enviado por “Gordão”, compareceu ao local e procedeu à troca das placas da caminhonete, informando, ao final, que “estava tudo certo” para que fosse transportada à cidade de Várzea Grande.

O conjunto dessas circunstâncias revela-se suficiente para evidenciar que o apelante tinha plena ciência da procedência espúria do bem.

Consoante o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”,
ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, a tese defensiva não veio acompanhada de elemento probatório minimamente capaz de afastar a responsabilidade penal imputada, restringindo-se o réu a alegar que apenas aceitou guardar o veículo na residência a pedido de um conhecido, sem adotar qualquer diligência quanto à verificação de sua procedência ou exigência de documentação que conferisse aparência de legalidade à posse do bem.

O dolo do agente ainda é revelado na conduta dele de, no momento da abordagem policial, quando percebeu a aproximação da viatura, ter abandonado o automóvel e empreendido fuga a pé.

Com efeito,
“a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023].

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] ‘É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004)”
(TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação
(TJMT, AP no 43210/2018).

[...] (TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

No tocante à imputação prevista no art. 311,
caput,
do Código Penal, não se vislumbra nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma segura, que tenha sido o réu o responsável direto pela adulteração das placas identificadoras do veículo.

Conquanto comprovada a materialidade delitiva – tendo em vista que o automóvel subtraído encontrava-se com placas adulteradas (RRP-8D78) no momento em que foi apreendido –, não há demonstração concreta de que tenha sido o acusado o autor da alteração dos sinais identificadores.

A única referência nesse sentido provém da própria confissão extrajudicial do réu, que declarou que um terceiro, a mando de um indivíduo conhecido como “Gordão”, comparecido em sua residência e procedido a troca das placas do veículo. Não há, portanto, qualquer prova de participação ativa ou de contribuição dolosa do acusado na consumação do referido delito.

Diante da ausência de prova segura e concreta acerca da autoria, impõe-se a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 311,
caput,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Passo à análise da dosimetria da pena referente à condenação imposta pelo delito de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), cuja sanção abstrata cominada é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, além de multa.

Ao examinar a pena-base, o juízo
a quo
corretamente considerou desfavorável a circunstância da culpabilidade, destacando que
“o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta”
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência
[1]
.

Inclusive, em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a agravante da reincidência, não configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade assentada no fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena por delito anterior.

Isso porque, enquanto a agravante da reincidência diz respeito ao acréscimo objetivo decorrente exclusivamente da existência de condenações transitadas em julgado, a vetorial da culpabilidade se refere à maior reprovabilidade da conduta, revelada pelas circunstâncias concretas em que o crime foi praticado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

[...]

5.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese
.

6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência)
, para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, aumentando-a em 1/6 (um sexto), o que eleva a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a reprimenda.

Embora a pena corporal fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial aberto mostra-se inadequado, considerando-se a reincidência do agente e a circunstância judicial desfavorável, o que impõe a adoção do
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c o § 3o, ambos do Código Penal.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, nos moldes dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para absolver o apelante
Matheus Souza Dantas
da imputação relativa ao crime previsto no art. 311,
caput,
do Código Penal, por ausência de provas seguras de autoria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Mantenho, contudo, a condenação pelo delito de receptação (art. 180,
caput,
do CP), restando a pena definitiva fixada em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Preserva-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

Determino, ainda, em razão da alteração do regime prisional,
a expedição de alvará de soltura em favor do réu
, salvo se por outro motivo não estiver preso,
delegando-se tal providência ao juízo de origem
.

É como voto.

[1]

Nesse sentido: STJ, HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020. Cito, ainda, outros precedentes que trilham o mesmo caminho: STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017; TJMT, N.U 0014984-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025